Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-31.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS RIGOROSO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Para a decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, necessária a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Não tendo sido comprovado o prejuízo para o réu, a preliminar deve ser rejeitada.
II – Comprovada a autoria e a materialidade delitiva da receptação inviável a absolvição.
III – O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Em que pese ser admitido que, em razão da multiplicidade de condenações, a exasperação seja superior a essa fração de 1/8 (um oitavo), não se mostra proporcional considerar cada condenação anterior como se fosse uma circunstância judicial distinta, impondo-se, assim, o redimensionamento da pena.
IV – A jurisprudência do STJ entende que, na segunda fase da dosimetria, o aumento para cada agravante ou diminuição para cada atenuante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, admitindo patamar diverso somente quando devidamente fundamentado em circunstâncias específicas do caso concreto. Precedentes.
V – Na hipótese, não havendo fundamentação lastreada nas circunstâncias do caso concreto para aplicação de patamar distinto, preserva-se a atenuação da pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da confissão espontânea.
VI – O reconhecimento do privilégio previsto no artigo 180, §5o, do Código Penal exige a primariedade do agente e que a coisa receptada seja de pequeno valor, tendo este como parâmetro o salário-mínimo vigente à época dos fatos. De acordo com a jurisprudência, para a definição da fração de redução da pena devem ser analisadas a reprovabilidade da conduta do agente, considerada, por sua vez, pelo critério da proximidade do valor do bem com o salário-mínimo vigente ou, ainda, pelas circunstâncias do caso. Privilégio aplicado na fração de 1/2 (metade). Pena readequada.
VII – Justificada a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto, para cumprimento da pena quando, embora tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, se trate de réu detentor de maus antecedentes e, pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.